Tribunal: TJDFT
Processo: 0723947-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (agravante/exequente) em face da decisão (ID 193973447, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0003250-09.2013.8.07.0004, proposta em face de PAULA CORREA MENDES DE OLIVEIRA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Em suas razões recursais (ID 60181894), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que a providência no caso em comento de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER se mostra absolutamente necessária, isso porque todas os meios possíveis para a pesquisa de bens pela Agravante já foram utilizados (bacenjud, renajud, eridf, infojud), se mostrando necessário o auxílio do Poder Judiciário para a verificação de possível omissão de patrimônio e rendimentos. Alega que o deferimento de consultas aos sistemas informatizados de pesquisa não traria qualquer prejuízo à Agravada, já que em nenhum momento se pretendeu ou se pretende realizar qualquer tipo de devassa em dados sigilosos, além do que os sistemas informatizados de pesquisa foram criados justamente para garantir a efetividade do processo. Argumenta que o pedido de pesquisas por meio dos sistemas disponibilizados tem por finalidade a eventual localização de ativos financeiros que possam garantir a execução (até mesmo porque “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações” – art. 789 do novo Código de Processo Civil), a fim de que o processo possa ter regular curso. Defende que, no caso específico da ferramenta SNIPER, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, por englobar vários instrumentos e meios de pesquisa, poderá resultar na apuração de algum bem de propriedade da devedora, que não foi localizado por meio das pesquisas convencionais, sendo que se deve considerar que a base de dados não é a mesma dos demais sistemas e que, ao se negar a utilização da ferramenta disponível ao Juízo, estar-se-ia causando prejuízo exclusivamente ao jurisdicionado, incorrendo em absurda negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso até a decisão de mérito da presente demanda. No mérito, requer seja reformada a decisão combatida para obter o deferimento da realização da consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome da Agravada, bem como o acionamento visando a busca de relação da Agravada como sócia de eventuais empresas. Preparo (ID 58636323). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.